Tribunal: STF
Processo: RE 82989
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
ATO ILICITO. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO CONCEDIDA O
FOI EM REFORMATIO IN PEJUS. IMPUGNAÇÃO IMPERFEITA, POREM AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI FEDERAL APONTADA E DISSIDIO NÃO
DEMONSTRADO NOS TERMOS REGOMENTAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.